Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCEDIMENTO PARA EVITAR POSSÍVEL INCIDÊNCIA DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL INDEVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O Diploma de Ritos, no inciso III de seu artigo 381, prevê a possibilidade de a parte requerer, em juízo, a produção antecipada da prova que será admitida nos casos em que “o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”.

2. No caso, constata-se que, além do meio processual utilizado ser adequado para seu desiderato, o prévio conhecimento das informações pretendidas pela parte é necessário e útil para afastar qualquer dúvida sobre a existência da pretensão inaugural postulada, a qual havia sido negada na via administrativa.

3. Com essa medida, evita-se a propositura de uma liquidação individual de sentença coletiva sem haver a certeza do direito vindicado, assim como se afasta o risco de condenação no pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, isso no caso em que a sua situação não se enquadrar no título exequendo.

4. Portanto, verifica-se que a extinção do processo por falta de uma das condições da ação foi indevida, porque se faz presente o interesse processual, nos termos do artigo 17 do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.